Tribunal: TJMT
Processo: 1011331-02.2021.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011331-02.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLECIO RODRIGUES COSTA - CPF: 819.562.901-68 (APELANTE), MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES - CPF: 969.316.398-20 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGO LOPES - CPF: 040.094.591-66 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 883.037.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, 110 (cento e dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

2.
Fatos relevantes:
(i)
acusado flagrado conduzindo veículo em alta velocidade;
(ii)
dificuldade na abordagem policial;
(iii)
sinais visíveis de embriaguez descritos no auto de constatação, como sonolência, olhos vermelhos, hálito etílico, fala alterada e desorientação;
(iv)
confissão extrajudicial e judicial quanto à ingestão de bebida alcoólica.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da inépcia da denúncia;
(ii)
absolvição por atipicidade da conduta;
(iii)
subsidiariamente, redução da pena e fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal;
(ii)
avaliar se a conduta imputada ao réu configura o delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro;
(iii)
examinar a suficiência da prova da materialidade e da autoria delitivas;
(iv)
analisar a possibilidade de redimensionamento da pena ou do regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de inépcia da denúncia deve ser rejeitada quando a peça acusatória atender aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal descreve claramente a conduta imputada, data, local, circunstâncias da abordagem policial, qualificação do acusado e classificação legal.

6. A arguição de inépcia também deve ser afastada em virtude da preclusão, porque a matéria resta superada ante a prolação da sentença condenatória com instrução processual completa e cognição exauriente.

7. Não há falar em absolvição na hipótese de o conjunto probatório demonstrar inequivocamente a materialidade e autoria delitivas, notadamente quando os depoimentos policiais, que possuem fé pública, harmonizarem-se com os demais elementos probatórios.

8. A desclassificação para infração administrativa não é possível em virtude de o ordenamento jurídico consagrar a independência entre as esferas sancionatórias penal e administrativa, bem como da circunstância de o crime de embriaguez ao volante implicar em perigo abstrato.

9.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo nos maus antecedentes e nas circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal.

10. A escolha do regime inicial semiaberto está de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, em razão do
quantum
da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306, § 1º e § 2º, 161, 165, 256, § 1º; CPP, arts. 41, 155, 156; CP, arts. 33, § 2º, "b", 59; Resolução CONTRAN 432/2013.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 795.816/SC, AgRg no REsp 1.986.733/PA, AgRg no AgRg no AREsp 2.621.565/ES, AgRg no AREsp 2.642.768/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Clécio Rodrigues Costa
, contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n. 1011331-02.2021.8.11.0015, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, descrito no art. 306 da Lei n. 9.503/97, à pena de
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção
, em
regime inicial semiaberto
, e
110 (cento e dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias
.

Nas
razões recursais
,
a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia, ao argumento de que a peça acusatória não descreveria o comportamento fático caracterizador da alteração da capacidade psicomotora, nem a forma como se deu a influência do álcool na condução do veículo.

No mérito, requer a absolvição do réu por atipicidade da conduta, pois a nova redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro exigiria prova efetiva da alteração da capacidade psicomotora e de sua influência na condução do veículo, não bastando a mera constatação de sinais de embriaguez. Subsidiariamente, postula a redução da pena para o mínimo legal e alteração do regime prisional para aberto (id. 284363865).

Em sede de
contrarrazões
,
o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 288653864).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo
desprovimento
do recurso (id. 296468383).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Clécio Rodrigues Costa
foi denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/97, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 23 de abril de 2021, por volta das 22h15, em via pública, rua das sibipirunas, bairro centro, neste município de Sinop/MT, o denunciado CLÉCIO RODRIGUES COSTA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, em rondas pela área central desta urbe, a polícia militar avistou o veículo Hyundai/HB20, branco, placa QPO0063, com município de emplacamento Belo Horizonte-MG, o qual estava em alta velocidade pela avenida Tarumãs.

Após certa dificuldade na abordagem, os militares lograram abordá-lo na avenida Tarumãs com rua dos Abacateiros, sendo constatado que o denunciado encontrava-se em visível estado de embriaguez alcoólica (auto de constatação ID:57669415-pág. 08/09).

Em conversa informal, o denunciado relatou que estava consumindo bebida alcoólica desde as 17h00, em um bar, porém recusou-se a realizar o teste de etilômetro
”
. (id. 271125394 - Pág. 2).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção
, no
regime inicial semiaberto
,
110 (cento e dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias
.

1. PRELIMINAR

1.1 Inépcia da denúncia

A defesa argui a inépcia da denúncia, ao argumento de que a peça acusatória não descreveu adequadamente os elementos indispensáveis para configuração do tipo penal, como o comportamento fático caracterizador da alteração da capacidade psicomotora e a forma como se deu a influência do álcool na condução do veículo.

A preliminar não comporta acolhimento.

O artigo 41 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos mínimos que devem estar presentes na denúncia para que seja considerada apta ao desenvolvimento válido da ação penal, quais sejam:
(i)
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
(ii)
a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo;
(iii)
a classificação do crime; e
(iv)
quando necessário, o rol das testemunhas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a denúncia deve conter a descrição do fato típico de forma clara, não exigível o detalhamento de todos os elementos de prova da materialidade e autoria, os quais serão demonstrados no decorrer da instrução processual. Nesse sentido:

“(...) 1. Preconiza o art. 41 do Código de Processo Penal que ‘a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas’.

2. No caso, uma simples leitura da exordial acusatória permite a constatação de que inexistem vícios formais. A incoativa delimita a imputação e narra detalhadamente como se deu a execução do crime de homicídio, especificando que os acusados agiram conjuntamente com comunhão de vontades.

3. Assim, não acarreta prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa a denúncia que, embora sucinta, narre de modo satisfatório a imputação, cabendo destacar que maior detalhamento da suposta conduta criminosa somente é possível, na maioria das vezes, no curso da instrução processual e durante a produção da prova judicializada, o que não se traduz em constrangimento ilegal.

4. Agravo regimental desprovido”
. (STJ - AgRg no HC: 795.816 SC 2023/0001093-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023).

Ademais, a Resolução CONTRAN 432/2013 estabelece procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool e regulamenta especificamente os meios de constatação da alteração da capacidade psicomotora, com a determinação de que
“os sinais de alteração da capacidade psicomotora deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II”
.

Denota-se, pois, que o detalhamento dos sinais específicos previstos no Anexo II da Resolução destina-se ao auto de constatação elaborado pela autoridade policial e não à peça acusatória.

No caso concreto, a análise da exordial acusatória revela o cumprimento integral desses requisitos, uma vez que descreveu de forma clara e precisa a conduta imputada ao acusado, com os seguintes detalhes:
(i)
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool;
(ii)
a data: 23/abril/2021, por volta das 22h15;
(iii)
local dos fatos: rua das sibipirunas, bairro centro, Sinop/MT;
(iv)
circunstâncias da abordagem policial: alta velocidade, dificuldade na abordagem, visível estado de embriaguez;
(v)
qualificação completa do acusado;
(vi)
classificação legal da conduta (art. 306 do CTB); e
(vii)
rol das testemunhas arroladas (id. 271125394).

Por outro lado, ainda que assim não fosse, constata-se a preclusão da matéria, porquanto, com a prolação da sentença condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia, ante a realização de cognição exauriente pelo juízo singular, com instrução processual completa. Nesse sentido:

“A alegação de inépcia da denúncia é afastada, uma vez que foi deduzida após a sentença condenatória, quando já transcorrida toda a instrução criminal, o que caracteriza a preclusão”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.986.733/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 11/10/2024).

Assim,
rejeito
a preliminar de inépcia da denúncia.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa postula a absolvição do apelante em virtude da nova redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, implementada pela Lei n. 12.760/2012, que exige a comprovação cumulativa de três elementos específicos:
(i)
condução de veículo automotor;
(ii)
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool; e
(iii)
influência dessa alteração na forma de conduzir o veículo.

Argumenta que o legislador se desfez da dosagem alcoólica como referência para caracterização do crime e deu lugar ao critério da efetiva alteração da capacidade psicomotora, bem como que existe distinção fundamental entre a regra penal do
caput
e a regra processual do § 1º do art. 306 do CTB, ao defender que esta última não pode interferir na demarcação da tipicidade.

Aduz que os sinais próprios de quem ingeriu bebida alcoólica devem necessariamente se refletir na condução do veículo para caracterizar conduta com potencial perigo ao bem jurídico protegido, de modo que o motorista deve conduzir o veículo de forma anormal, colocando em risco a segurança viária, pois, caso contrário, se há condução normal, embora o nível de dosagem etílica esteja de acordo com a referência legal, a infração seria administrativa (CTB, art. 165) e não penal.

Invoca o princípio da ofensividade, pois o Direito Penal só pode proibir ações que ultrapassem o âmbito do próprio agente e venham a atingir bens de terceiros, e que, no caso concreto, nem mesmo foi demonstrado que estivesse a conduzir em “zigue-zague” nas vias de trânsito, o que seria necessário para colocar em risco a segurança viária.

Conclui que a peça exordial apenas afirma ter o acusado ingerido álcool, o que constitui simples infração administrativa, razão pela qual requer a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal.

O pleito não merece acolhimento.

O crime de embriaguez ao volante, de perigo abstrato e que se destina à proteção da segurança viária e da incolumidade pública, está tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece:
“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
.

Conforme o § 1º do referido dispositivo, as condutas podem ser constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ou por sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora, e o § 2º, com redação dada pela Lei n. 12.760/2012, estabelece que a embriaguez pode ser comprovada por outros meios de prova em direito admitidos.

No caso concreto, a materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (BOPM 2021/100551 - id. 271125385, páginas 4-6), auto de constatação de embriaguez lavrado pelos policiais militares William de Araújo Oliveira e Bruno Rodrigo Lopes (id. 271125385, páginas 8-10), que atestou sinais inequívocos de alteração psicomotora: sonolência, olhos vermelhos, vômito, soluços, desordem nas vestes, hálito alcoólico, atitude agressiva e dispersa, desorientação temporal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Por sua vez, os depoimentos dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, harmônicos e detalhados, demonstram a autoria delitiva (relatório de mídia id
168790184
).

O policial militar
William de Araújo
Oliveira relatou que
estava em rondas pela Avenida dos Tarumãs quando avistou o veículo Hyundai/HB20 branco em alta velocidade e direção perigosa, colocando em risco a segurança de transeuntes, e que teve consideráveis dificuldades para realizar a abordagem, pois o condutor não atendia aos sinais de parada da viatura policial e somente parou após percorrer entre 3 (três) a 4 (quatro) quilômetros, na Avenida Sibipirunas, esquina com Rua dos Abacateiros.

Explicou que após conseguir abordar o veículo, constatou que o acusado apresentava visível estado de embriaguez alcoólica, pois
“mal conseguia andar, mal conseguia parar em pé, estava muito alcoolizado”
, além de ter dificuldade para se comunicar com o acusado devido ao seu estado de embriaguez e que foi necessário realizar a contenção com algemas, pois o mesmo
“tentou ir embora, assim, como se nada estivesse acontecendo”
(relatório de mídia id. 271125883).

A confissão do apelante corrobora os demais elementos probatórios, pois na fase policial, admitiu estar
“bêbado”
e ter consumido whisky e, em juízo, confirmou que no dia dos fatos estava em festa de aniversário e bebeu whisky antes de assumir a direção.

Os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo e dotado de credibilidade, especialmente quando harmônicos com o acervo probatório dos autos, porquanto exercem função primordial no combate à criminalidade e são investidos de fé pública, que não pode ser afastada sem elementos concretos que indiquem parcialidade.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio do Enunciado Orientativo n. 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Vale registrar, nesta linha de cognição, que a recusa do apelante em se submeter ao teste de alcoolemia não impede a configuração do delito, ante a admissão expressa, na Lei n. 12.760/2012, de comprovação da embriaguez por qualquer meio de prova em direito admitido, o que inclui a prova testemunhal e auto de constatação de sinais de embriaguez.

Diante desse quadro, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a validade probatória das declarações de policiais, notadamente quando corroborado por outros elementos:

“(...) 1. A recusa ao teste do etilômetro não impede a condenação, pois o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e pode ser comprovado por outros meios de prova, como os sinais evidentes de embriaguez observados pelos policiais, além do auto de constatação de embriaguez.

2. A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos de policiais militares e o auto de constatação de embriaguez, que relatam a presença de sinais característicos de embriaguez, como olhos vermelhos, falatório excessivo e odor etílico.

3.
A palavra dos policiais militares, em consonância com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ
.

4. A recusa ao teste do bafômetro, somada aos indícios de embriaguez observados pelos policiais, não invalida a condenação, uma vez que o ato de conduzir o veículo com a capacidade psicomotora alterada configura o delito de embriaguez ao volante.

5. A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois a materialidade e a autoria do crime foram devidamente comprovadas pelos elementos de prova nos autos. (...)”
. (N.U 1010998-16.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

Cumpre anotar, ainda, que o apelante apresentava sinais inequívocos de embriaguez conforme descritos no auto de constatação (id. 271125385, páginas 8 e 9), elaborado com base nos critérios objetivos da Resolução CONTRAN 432/2013, e a circunstância de ter conduzido veículo em alta velocidade e com dificuldades na abordagem policial evidencia o comprometimento de sua capacidade psicomotora. Nessa linha:

“(...) 1. Nos crimes de embriaguez ao volante praticados após a vigência da Lei n. 12.760/2012, não é obrigatória a realização do teste de etilômetro para comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante - basta que outros meios de prova atestem a alteração da capacidade psicomotora pela influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

2. Não há violação do art. 155 do CPP quando a comprovação da materialidade do art. 306 do CTB é fundada em laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, elaborado na fase investigativa, uma vez que o documento tem caráter de prova, devido à sua natureza cautelar e irrepetível. (...)”
. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

De outra perspectiva, a argumentação defensiva sobre a necessidade de demonstração de risco concreto ou efetiva alteração da capacidade motora não prospera, pois o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e se consuma com a simples condução de veículo sob influência de álcool, prescindindo da demonstração de resultado lesivo específico. Confira-se:

“(...) 1. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal. (...)”
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.642.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024).

Releva registrar, igualmente, que, durante a instrução processual, o apelante não produziu qualquer prova testemunhal ou documental apta a demonstrar que estava em condições de conduzir veículo automotor ou que não apresentava sinais de embriaguez, em descumprimento ao § 2º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que faculta a produção de contraprova pelo réu, e ao art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual
“
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

No que concerne à alegação de que a conduta imputada ao acusado configuraria tão somente a infração administrativa prevista no art. 165 do CTB, sob pena de afronta aos princípios da lesividade e da intervenção mínima, não assiste razão à defesa.

Ao prever determinadas condutas como criminosas, o Código de Trânsito Brasileiro não deixou de tratá-las também como infrações de natureza administrativa, estabelecendo um regime de responsabilização autônomo e cumulativo entre as esferas penal e administrativa.

Nesse sentido, o artigo 161 do CTB é expresso ao prever que a inobservância de qualquer preceito desse diploma legal, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, constitui infração de trânsito e sujeita o infrator às penalidades e medidas administrativas previstas, além das punições penais eventualmente cabíveis, prevista no Capítulo XIX do referido Código.

O § 1º do mencionado artigo 256 do CTB, por sua vez, estabelece que a aplicação das penalidades administrativas não elide as punições decorrentes dos ilícitos penais tipificados como crimes de trânsito.

Portanto, o ordenamento jurídico consagrou a independência entre as esferas sancionatórias, de modo que uma mesma conduta pode, legitimamente, ensejar consequências tanto no campo administrativo quanto no penal, sem que isso importe em
bis in idem
ou violação aos princípios invocados pela defesa.

Assim, demonstradas inequivocamente a materialidade e autoria delitivas, a manutenção da condenação é medida que se impõe, descabida tanto a absolvição quanto a desclassificação para infração administrativa.

3.
DOSIMETRIA DA PENA

3.1
Pena-definitiva e regime prisional

Subsidiariamente, a defesa postula a redução da pena privativa de liberdade e de multa para o mínimo legal, e do prazo da suspensão da habilitação para dirigir, além da alteração do regime prisional de semiaberto para aberto.

Conforme já mencionado, o apelante foi condenado à pena de
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção
, em
regime inicial semiaberto
,
110 (cento e dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias
.

Inicialmente, cumpre destacar que a defesa limitou-se a formular os pedidos subsidiários de forma genérica ao final das razões recursais, sem apresentar qualquer argumentação jurídica específica para fundamentá-los.

A dosimetria realizada pelo magistrado singular encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os parâmetros legais, com a consideração adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:
(i)
maus antecedentes (duas condenações anteriores pelo mesmo delito); e
(ii)
as circunstâncias do crime (condução em alta velocidade e direção perigosa), que justificaram a exasperação da pena-base.

Neste ponto,
deve-se manter o reconhecimento dos maus antecedentes (duas condenações) e da valoração negativa das circunstâncias do crime, bem como o respectivo aumento aplicado pelo sentenciante na fração de 1/8 entre
do intervalo entre as penas mínima e máxima
, para cada vetor negativo, pois a fixação da pena resulta da valoração subjetiva do Magistrado, respeitados os limites legais impostos no preceito secundário da norma, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Assim, mantém-se a pena privativa de liberdade de
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção
.

No que tange ao regime prisional, a sua fixação no semiaberto está em consonância com o art. 33, § 3º, do Código Penal, pois a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime mais rigoroso, ainda que a pena aplicada tenha sido inferior a 4 (quatro) anos. Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal);
ou ainda, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, as circunstâncias concretas da gravidade do delito que justifiquem a fixação de regime mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena estabelecido
”.
(AgRg no HC n. 738.378/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

“(...) 5. São inviáveis a concessão do regime aberto e a substituição das penas privativas de liberdade por sanções restritivas de direitos, pois os benefícios esbarram na presença de circunstância judicial desfavorável e na reincidência, inclusive específica, dos insurgentes. Óbice do art. 33, §3.º, e do art. 44, §3.º, ambos do Código Penal e do enunciado n.º 719 da Súmula do STF. (...)”
. (N.U 0010410-87.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020).

Quanto à pena de multa pecuniária, o magistrado sentenciante observou, proporcionalmente, os critérios adotados para a fixação da pena privativa de liberdade (CP, art. 68), nos termos do Enunciado Orientativo n. 33 da TCCR/MT:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Nesse mesmo sentido, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:
“(...) nada impede - ao contrário, tudo recomenda - utilize o julgador o mesmo critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal para a concretização do numero de dias-multa. portanto, levará em consideração não somente as circunstâncias judiciais (art. 59, CP), como também as agravantes e atenuantes, além das causas de aumento e diminuição da pena. Tal medida permite ao réu conhecer exatamente os passos que levaram o magistrado a chegar a determinado número de dais-multa”
. (Código Penal Comentado, 25. ed., 2025, Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 352)

No que diz respeito à pena de suspensão da habilitação, além de ter sido adequadamente dosada pelo juízo singular em observância aos mesmos critérios negativos que justificaram a exasperação da pena privativa de liberdade, o Superior Tribunal de Justiça entende que a imposição da suspensão ou proibição de obtenção da habilitação para conduzir veículo automotor, considerada a especificidade do caso concreto, não está necessariamente vinculada à proporcionalidade estrita dos parâmetros utilizados na dosimetria da sanção privativa de liberdade, podendo, inclusive, ser estabelecida em grau mais elevado.

Vale registrar, nesse sentido, que a reincidência específica do apelante em delitos idênticos justifica o rigor preventivo adotado, mormente considerando que se trata da terceira condenação pelo mesmo crime, com outras duas ações penais pendentes, de modo que a finalidade preventiva da suspensão revela-se essencial para proteger a coletividade de condutor que demonstra habitualidade na prática delitiva e desprezo às normas de segurança viária.

Nesse sentido:

“A fixação do prazo da pena de suspensão deve observar as peculiaridades do caso concreto e não está limitada à simples proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior”
. (REsp n. 2.042.107/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

“(...) 1. Conforme jurisprudência desta Corte, na fixação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo, os parâmetros a serem utilizados pelo magistrado, para além da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem observar as peculiaridades do caso (...)”.
(AgRg no REsp n. 2.060.978/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Desse modo, diante da observância dos critérios legais pelo magistrado sentenciante na dosimetria da pena e na adoção do regime de seu cumprimento, os pedidos subsidiários devem ser rejeitados.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Clécio Rodrigues Costa
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025